Tribunal: TJPA
Processo: 0812238-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812238-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: POSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE DEVERÁ SER DECRETADA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, COM O NECESSÁRIO EXAME DA INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS.

2. OBSERVA-SE QUE O DECRETO PREVENTIVO FOI LAVRADO COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, LASTREADO APENAS NOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES. NÃO HOUVE A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CONCRETA E OBJETIVA, DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE DO PACIENTE.

3. VERIFICANDO QUE AS MOTIVAÇOES DA DECISÃO SE MOSTRAM INSUBSISTENTES PARA SUSTENTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SENDO DEMONSTRADO
que a liberdade do paciente de fato ofereça risco à ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal, RESTA IMPOSITIVA a concessão DA liberdade DO PACIENTE mediante a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Igor Silva Barbosa de Jesus
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte/PA
, que após a realização de audiência de custódia, por videoconferência, converteu a prisão flagrancial em custódia preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, caput, do Código Penal
, no dia
03 de outubro de 2021
, por volta de 01h00min, em uma residência localizada na Rua 31, Setor Paulista, Centro, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, após ter, em tese, desferido vários golpes da faca na vítima Nelson Neves da Silva, que veio a óbito no local.

Em suas
razões
, ID 6941590, alega o impetrante que a decisão proferida pelo Magistrado na audiência de custódia, feriu as diretrizes registradas no
artigo 315 do Código de Processo Penal
, vez que não foram apresentados os motivos que o levaram a converter a prisão em flagrante delito em preventiva.

Afirma que o paciente estava preso há dois dias na Delegacia de Polícia Civil, sem ser alimentado, o que prejudicou a sua autodefesa, pois estava sem condições físicas/psicológicas e discernimento para o ato. Sustenta que a audiência de custódia é nula, vez que foi realizada por videoconferência, sem que fosse apresentada qualquer justificativa, vez que não se trata de uma escolha do Magistrado e sim uma excepcionalidade que somente pode ser utilizada no caso de impossibilidade de modo presencial.

Não obstante, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação idônea, pois, restou baseada na gravidade abstrata do delito. Pugna que as afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada para que seja declarada nula a audiência de custódia realizada sem a presença física do Magistrado, com o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Ao final, requer a concessão da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos, ID 6941596 a 6942224.

Distribuídos os autos à minha relatoria, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade tida coatora, Id 6959475.

A autoridade coatora prestou as
informações
, ID 7005392.

Após a análise das alegações do impetrante, e das informações prestadas pelo Juízo inquinado coator,
deneguei
o pedido de liminar pleiteado, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, para análise e manifestação, ID 7031966.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Writ
e a
concessão da ordem
, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

A presente ação mandamental preenche os requisitos previstos nos
artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e 647 e 648, I, do Código de Processo Penal
, razão pela qual merece ser
conhecida
.

Conforme visto anteriormente, a irresignação do impetrante está fundamentada na alegação que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois a decisão proferida pelo Magistrado na audiência de custódia, feriu as diretrizes registradas no
artigo 315 do Código de Processo Penal
, vez que não foram apresentados os motivos que o levaram a converter a prisão em flagrante delito em preventiva. Sustentou, ainda, que a audiência de custódia é nula, vez que foi realizada por videoconferência, sem apresentar qualquer justificativa, vez que não se trata de uma escolha do Magistrado e sim uma excepcionalidade que somente pode ser utilizada no caso de impossibilidade de modo presencial.

Após a análise pormenorizada dos autos, compreendo que a ordem pleiteada
merece ser concedida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

Sabe-se que a prisão preventiva tem, inegavelmente, caráter cautelar, de natureza processual e, por isso, para sua decretação ou manutenção, é fundamental a demonstração do
fumus comissi delitcti
e do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

O
fumus comissi delicti
materializa os pressupostos para a decretação da medida e refere-se à prova de existência do crime e aos indícios suficientes de sua autoria.

Por sua vez, o
periculum libertatis
constitui a necessidade de restrição da liberdade do indivíduo e, conforme disciplinado em lei, deve ter por fundamento a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal ou o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

De fato, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece da devida fundamentação, posto que nela somente se fez consignar, o seguinte: “
Colhida a manifestação do ministério público e da defesa, este juiz passa a decidir. O Juiz defere o pedido da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, formulado pelo representante do Ministério Público em desfavor de Igor Silva Barbosa de Jesus, devidamente qualificado nestes autos, com fundamento nos art. 312 a 313 do CP, fundamentação que ficou gravada em vídeo.
”

Como se percebe, na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o Douto Juízo ora inquinado coator não faz qualquer menção clara às especificidades do caso em tela, apenas referindo-se genericamente aos institutos legais em exame.

Tal constatação não foi afastada pelas suscintas informações prestadas pelo Magistrado nos autos, ID 7005392.

Ao olhar, portanto, de forma mais detida, verifico que as motivações da decisão se mostram insubsistentes para sustentar a custódia cautelar, que, como se sabe, é medida excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida com base em elementos concretos que demonstrem sua real necessidade, nos termos do
artigo 315 do Código de Processo Penal
.

Acompanhando esta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (43G DE MACONHA). PACIENTE QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. 3.
No particular, não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo Juízo de primeiro grau, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da liberdade, notadamente diante da quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (43 gramas de maconha). Assim, “Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública”. (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012)
. 4.
Por fim, anotação de ato infracional na adolescência, por si só, não fundamenta a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para alcançar o resultado acautelatório
. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo processante.
(STJ - HC 617.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais, em decisão fundamentada, com o necessário exame da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. 2.
No caso, a custódia cautelar não apresenta fundamentação idônea, pois pautada apenas na presença da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem ter sido apresentado, contudo, qualquer fato concreto, extraído dos autos, que justificasse sua decretação para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. 3. Ordem concedida.
(TJ/CE – HC: 06288804720198060000 CE 0628880-47.2019.8.06.0000, Relator (a): LÍGIA ANDRADE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS - ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO INSTRUMENTAL – (...).

1. Sustentam os Impetrantes, em suma, que a Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que permanece custodiada preventivamente por força de Decisão que não apresenta plausível fundamentação quanto ao atendimento dos requisitos indispensáveis à imposição da cautelar extrema. 2.
Da leitura atenta das razões invocadas pelo Juízo a quo para justificar a segregação, observa-se que, efetivamente, inexistem quaisquer elementos concretos a comprovar a necessidade da custódia cautelar da inculpada, seja por violação à ordem pública, seja para garantir a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É que a simples menção aos termos legais não serve como fundamento hábil para a segregação cautelar, pois a liberdade é a regra no nosso ordenamento jurídico
. (...).
(TJ/BA – HC: 80007842520208050000, Relator: NILSON SOARES CASTELO BRANCO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 03/03/2020).
Grifei

Em verdade, o decreto preventivo ora impugnado carece de fundamentação suficientemente idônea, haja vista não demonstrar concretamente o risco à ordem pública, consubstanciado em possível reiteração delitiva ou descredibilidade do aparato judiciário, conveniência da instrução processual ou ainda risco à aplicação da lei penal, violando ainda o disposto no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988.

Ademais, não vislumbro, no momento,
que a liberdade do paciente de fato ofereça risco à ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo viável a concessão da sua liberdade mediante a aplicação das medidas cautelares do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Nestes termos, constatado vício de fundamentação do decreto cautelar, impõe-se a
concessão da ordem
, para que seja o paciente posto,
in continenti
, em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso, com imposição das seguintes
medidas cautelares diversas da prisão
:

1. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

2. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

3. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

4.

Monitoração eletrônica, caso haja disponibilidade de tornozeleira na Comarca.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela
concessão da ordem
, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, a qual estão listadas alhures, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/12/2021